Tribunal: STF
Processo: MI 7453
Classe: MI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeferson Luiz de Santana formalizou mandado de injunção em face de lacuna regulamentadora atribuída ao “Presidente do Congresso Nacional”, buscando o deferimento de medida liminar e, ao fim, a concessão de “prazo para que o Impetrado edite e publique norma regulamentadora, conferindo eficácia erga omnes à decisão”.



    Conforme narra, o Presidente do Congresso Nacional “decretou e sancionou” a Lei n. 1.022/2014, a qual dispõe sobre o estatuto geral das Guardas Municipais, fixando no art. 2º os princípios que fundamentam a atuação e no art. 3º as principais atribuições.



    Aponta omissão na lei, uma vez que a norma não impõe os limites de conduta, afirmando, genericamente, ter competência para realizar “patrulhamento preventivo”. Diz que, no entanto, as Guardas Municipais têm realizado “patrulhamento ostensivo”, com o exercício de investigação, abordagem, investigação pessoal e condução de pessoas à delegacia de polícia, em violação ao direito de locomoção das pessoas (CF, art. 5º, XV e LXI, e CPP, art. 301).



    Postula, ao fim:



    [...] julgar procedente o presente Mandado de Injunção, concedendo prazo para que o Impetrado edite e publique norma regulamentadora, conferindo eficácia erga omnes à decisão, nos termos supra dispostos, por ser medida de Justiça. 



    E em caráter liminar determinar que presos pela atuação da Guarda Civil Municipal sejam postos em liberdade, relaxando-se a prisão, em especial deste impetrante, oficiando ao juízo da Vara Única da Comarca de Cabreúva, São Paulo, nos autos nº 0000321- 86.2023.8.26.0080.



    Ao final, seja a liminar convalidada no mérito.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que deve ser negado seguimento a esta impetração.



    O manejo do mandado de injunção implica (i) uma omissão legislativa que (i) inviabilize o exercício de direitos e liberdades constitucionalmente assegurados, bem como das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (CF, art. 5º, LXII).



    Pressupõe, portanto, a existência de preceito constitucional dependente de regulamentação por norma de categoria inferior na hierarquia das leis.



    O impetrante postula, por meio desta ação constitucional, liminarmente, decisão que coloque em liberdade, “relaxando-se a prisão” de presos por Guarda Municipal e, “em especial deste impetrante, oficiando ao juízo da Vara Única da Comarca de Cabreúva, São Paulo, nos autos nº 0000321- 86.2023.8.26.0080”.



    Ao final, requer, seja concedido prazo para que o “Presidente do Congresso Nacional” edite e publique norma regulamentadora da Lei n. 1.022/2014.



    Entendo ser incabível a presente ação devido, de um lado, à ausência de dispositivo constitucional que imponha ao “Presidente do Congresso Nacional” o dever de regulamentar a atividade informada e, de outro, o reconhecimento do direito público subjetivo à legislação.



    A respeito do tema, veja-se o entendimento desta Corte:



    MANDADO DE INJUNÇÃO - NATUREZA JURÍDICA - TAXA DE JUROS REAIS (CF, ART. 192, § 3º) - INJUSTIFICÁVEL OMISSÃO DO CONGRESSO NACIONAL - FIXAÇÃO DE PRAZO PARA LEGISLAR - DESCABIMENTO, NO CASO - WRIT PARCIALMENTE DEFERIDO. A TRANSGRESSÃO DA ORDEM CONSTITUCIONAL PODE CONSUMAR-SE MEDIANTE AÇÃO (VIOLAÇÃO POSITIVA) OU MEDIANTE OMISSÃO (VIOLAÇÃO NEGATIVA). 



    [...]



    - O direito à legislação só pode ser invocado pelo interessado, quando também existir - simultaneamente imposta pelo próprio texto constitucional - a previsão do dever estatal de emanar normas legais. Isso significa que o direito individual à atividade legislativa do Estado apenas se evidenciará naquelas estritas hipóteses em que o desempenho da função de legislar refletir, por efeito de exclusiva determinação constitucional, uma obrigação jurídica indeclinável imposta ao Poder Público. 



    Para que possa atuar a norma pertinente ao instituto do mandado de injunção, revela-se essencial que se estabeleça a necessária correlação entre a imposição constitucional de legislar, de um lado, e o conseqüente reconhecimento do direito público subjetivo à legislação, de outro, de tal forma que, ausente a obrigação jurídico-constitucional de emanar provimentos legislativos, não se tornará possível imputar comportamento moroso ao Estado, nem pretender acesso legítimo à via injuncional. Precedentes.



    [...]



    (MI 542, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 28 de julho de 2002 – grifei)



    O impetrante pleiteia, ainda que por via transversa, a regulamentação de norma infraconstitucional, qual seja, da Lei n. 1.022/2014, que dispõe sobre o estatuto geral das Guardas Municipais, o que não pode ser admitido.



    Nesse sentido:



    MANDADO DE INJUNÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGO. INEXISTÊNCIA DE COMANDO CONSTITUCIONAL. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    Os agravantes objetivam a regulamentação da atividade de jogos de bingo, mas não indicam o dispositivo constitucional que expressamente enuncie esse suposto direito. Para o cabimento do mandado de injunção, é imprescindível a existência de um direito previsto na Constituição que não esteja sendo exercido por ausência de norma regulamentadora. O mandado de injunção não é remédio destinado a fazer suprir lacuna ou ausência de regulamentação de direito previsto em norma infraconstitucional, e muito menos de legislação que se refere a eventuais prerrogativas a serem estabelecidas discricionariamente pela União. No presente caso, não existe norma constitucional que confira o direito que, segundo os impetrantes, estaria à espera de regulamentação. Como ressaltou o Procurador-Geral da República, a União não está obrigada a legislar sobre a matéria, porque não existe, na Constituição Federal, qualquer preceito consubstanciador de determinação constitucional para se que legisle, especificamente, sobre exploração de jogos de bingo. Agravo regimental desprovido.



    (MI 766 AgR, Tribunal Pleno, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 12 de novembro de 2009 – grifei)



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. AGENTES FISCAIS EM CONSELHOS PROFISSIONAIS. REGIME JURÍDICO. CRÍTICA À DISCIPLINA ESTABELECIDA NO ART. 58, § 3º, DA LEI Nº 9.649/1998. 



    1. O mandado de injunção não constitui sucedâneo de ação de direta de inconstitucionalidade nem configura meio idôneo para veicular crítica ao conteúdo de ato normativo em vigor. Precedentes do Plenário desta Suprema Corte.



    2. Contra o art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/1998, preceito a estatuir serem os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas “regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta”, tramita nesta Suprema Corte a ADI nº 53 67. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.



    (MI 7.310 AgR, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, DJe de 3 de setembro de 2002 – grifei)



    Ademais, somente tem legitimidade ativa para a ação constitucional do mandado de injunção o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente à nacionalidade, à soberania e à cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora.



    É o que se depreende das ementas a seguir reproduzidas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE ADVOGADO. EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. PERDA DE OBJETO AUSÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a demonstração clara e precisa acerca da existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu. 



    [...]



    3. Agravo regimental desprovido.



    (MI 6.858 AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 31 de julho de 2018 – grifei)



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO PELO RELATOR. COMPETÊNCIA DO RELATOR (RI/STF, art. 21, par 1.; Lei n. 8.038, de 1.990, art. 38): CONSTITUCIONALIDADE. PRESSUPOSTOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 



    [...]



    II. A existência de um direito ou liberdade constitucional, ou de uma prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania ou a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência de norma infraconstitucional regulamentadora, constitui pressuposto do mandado de injunção. 



    III. Somente tem legitimidade ativa para a ação o titular do direito ou liberdade constitucional, ou de prerrogativa inerente a nacionalidade, a soberania e a cidadania, cujo exercício esteja inviabilizado pela ausência da norma infraconstitucional regulamentadora. 



    IV. Inocorrência, no caso, do pressuposto de inviabilização de exercício de prerrogativa constitucional.



    V. Agravo regimental improvido.



    (MI 375 AgR, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 15 de maio de 1992 – grifei)



    Por outro lado, o impetrante apresenta como fundamento de sua legitimidade ativa o fato de, ao que parece, estar protegendo o direito de ir e vir de cidadãos não individualizados, sob o argumento de terem sido conduzidos à delegacia de polícia por guarda municipal e por ser ele réu no processo de n. 0000321-86.2023.8.26.0080, o que não se coaduna com os objetivos do mandado de injunção. 



    Ainda que demonstrada a inviabilização de direito constitucional de outras pessoas, o que se admite a título de argumentação, o feito não poderia ter prosseguimento, porquanto o autor estaria a defender direito alheio em nome próprio sem a regular autorização, o que é inadmissível, conforme se vê do MI 6.582 AgR, Tribunal Pleno, ministro Celso de Mello, DJe de 8 de maio de 2019, cuja ementa transcrevo:



    MANDADO DE INJUNÇÃO – AGRAVO INTERNO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE – INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS 3 (TRÊS) HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS, TAXATIVAMENTE, NO § 3º DO ART. 937 DO CPC/2015 – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO EM MEIO VIRTUAL, POR INCABÍVEL, NELE, A SUSTENTAÇÃO ORAL (RESOLUÇÃO STF Nº 587, DE 29/07/2016, ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO) – IMPETRAÇÃO DO “WRIT” INJUNCIONAL POR QUEM SEQUER OSTENTA A CONDIÇÃO DE DIRIGENTE SINDICAL – ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”: INVIABILIDADE DA INVOCAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL PARA DEFESA, EM NOME PRÓPRIO, DE DIREITO ALHEIO (CPC/2015, ART. 18) – DOUTRINA – PRECEDENTES – ALEGADA OMISSÃO ESTATAL NO ADIMPLEMENTO DE PRESTAÇÃO LEGISLATIVA (CF, ART. 8º, I) – LACUNA NORMATIVA COLMATADA POR CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES – SÚMULA 677/STF – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO DO REGISTRO SINDICAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO E SUSTENTAÇÃO ORAL: POSSIBILIDADE, UNICAMENTE, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS (CPC, art. 937, § 3º) 



    [...]



     – É carecedor da ação de mandado de injunção aquele que, agindo na condição de verdadeiro substituto processual, pleiteia direito alheio em nome próprio, sem que exista, para tanto, qualquer base normativa que lhe permita investir-se de legitimação extraordinária ou anômala para efeito de válida instauração de processo judicial (CPC/2015, art. 18). Doutrina. Precedentes. A EXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE INJUNÇÃO 



    [...]



    (Grifei)



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (Lei n. 13.300/2006, art. 6º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente